Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-83.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 8002052-83.2023.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso Apelante: Diego Silva Santos Defensora Pública: Dra. Vitória Souza da Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA INFERIOR A 04 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Denúncia que narra que no dia 02/10/2023, por volta das 09:30h, na Rua Arsênio Alves, nº 10, Centro, no estabelecimento comercial Lojão Tudo 20, cidade de Campo Formoso, o apelante subtraiu duas camisas e um relógio, sendo capturado e preso por Policiais Militares, após reconhecimento pelas imagens das câmeras de segurança do referido estabelecimento comercial, sendo considerado incurso no crime tipificado no art. 155, “caput”, do CP. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos, através do auto de prisão em flagrante, das imagens obtidas através do sistema de segurança do estabelecimento comercial, das declarações prestadas pela vítima e dos depoimentos de testemunhas, em juízo, não merecendo prosperar a tese absolutória sustentada no apelo. Dosimetria. Deve a pena-base ser estabelecida de acordo com a discricionariedade do juiz, conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP, que poderá aplicá-la no patamar que entender necessário, de forma suficiente à reprovação e prevenção do crime, mediante fundamentação adequada. Tratando-se de réu multireincidente, é possível levar em consideração condenações transitadas em julgado para efeito de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e reincidência, na segunda fase da dosimetria, quando distintos os respectivos fatos geradores, sendo este o caso dos autos. Em que pese o apelante ter sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, a reincidência e a valoração negativa de circunstância judicial justificam a fixação do regime inicial fechado, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Manutenção da pena-base de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, aumentada em 03 (três) meses, pela agravante da reincidência, que foi estabelecida em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8002052-83.2023.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso, na qual figura como apelante DIEGO SILVA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)